Tribunal: TJDFT
Processo: 0727284-04.2022.8.07.0000
Órgão julgador: LUCIMEIRE MARIA DA SILVA
Órgão colegiado: 4a Turma Cível
Data de publicação: 2022-09-16

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Desembargadora LUCIMEIRE MARIA DA SILVA Número do processo: 0727284-04.2022.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: DANIEL MARTINS PEREIRA AGRAVADO: PAULO DOS SANTOS ALMEIDA D E C I S Ã O Cuida-se de agravo de instrumento, com pedido de efeito suspensivo, interposto por DANIEL MARTINS PEREIRA, tendo por objeto a r. decisão do i. Juízo da 2a Vara Cível de Ceilândia que, na execução de título extrajudicial no 0016164-06.2016.8.07.0003, ajuizada pelo agravante em desfavor de PAULO DOS SANTOS ALMEIDA indeferiu o pedido de penhora, nos seguintes termos (ID 132761919, 133553226 e 133350601): ID 132761919 Nada a prover em relação ao pedido, tendo em vista que, em consulta ao sistema RENAJUD, verificou-se que o veículo está registrado em nome de EMLLIO MIGUEL SANTOS LIMA com comunicação de venda a ANTONIO FURTADO PEREIRA SOBRINHO, ambos estranhos à lide. Retornem, pois, os autos ao arquivo provisório. ID 133350601 “Nada a prover acerca do pedido, tendo em vista que o executado fora citado em outro endereço, conforme ID 55678339. Retornem, pois, os autos ao arquivo provisório. ID 133553226 Dispõe o embargante que o despacho contém omissões no julgamento, razão pela qual requer sejam pontualmente apreciadas suas alegações. Conheço dos presentes embargos, porquanto foram interpostos tempestivamente, nos termos do artigo 1.023 do C.P.C. Os embargos de declaração têm a finalidade de corrigir obscuridade, erro material, contradição ou omissão na decisão. Não obstante as alegações deduzidas, o arrazoado visa revolver a matéria meritória. A parte requereu a expedição de mandado de penhora em endereço no qual o executado não fora citado, razão pela qual este juízo afirmou que nada tinha a prover, já que não há nos autos qualquer comprovação de que lá o executado reside. Dessa forma, não há que se falar na existência de qualquer contradição, erro material, omissão ou obscuridade no julgado, o qual deve ser mantido em sua totalidade. Na verdade, o que pretende a parte com os embargos de declaração é a adequação da sentença ao seu particular entendimento. Não pretende o embargante o esclarecimento de omissões e/ou obscuridade, eliminação de contradições ou correções de erro material, mas sim, a modificação da substância do julgado, o que se mostra incabível pela via escolhida. Ante o exposto, REJEITO os embargos e mantenho na íntegra o despacho atacado. Intimem-se. Nas suas razões recursais (ID 38932216), informa que está executando dívida referente às notas promissórias não pagas pelo executado. Informa que, nos autos de n.o 0722997- 23.2021.8.07.0003, teria sido demonstrado que o agravado tem a posse do veículo denominado GM/S10, placa JGU 8113. Argumenta que a existência de vários negócios jurídicos e o descumprimento do acordo entre as partes configura fraude à execução, razão pela qual postulou a expedição do mandado de penhora e avaliação no endereço do agravado e a expedição de ofícios ao Detran. Afirma que o indeferimento da expedição do mandado de penhora e avaliação no endereço do executado, bem como a penhora dos direitos aquisitivos do veículo obstam a satisfação do crédito. Noticia que o bem indicado à penhora está registrado em nome de Valdeci Pereira, contudo no contrato firmado e juntado nos autos de n.o 0017620- 88.2016.8.07.0003 restou demonstrado que o veículo se encontra na posse do agravado. Argumenta que o juízo a quo indeferiu a diligência solicitada ao argumento de que o veículo está registrado em nome de terceiro. Por fim, requer a concessão de efeito suspensivo para deferir a expedição de mandado de penhora de bens e determinar que permaneça aos cuidados do exequente como depositário fiel. Ao final, postula o provimento do recurso para determinar a penhora do veículo recebido pelo agravado e a expedição de mandado para localizar o automóvel nos endereços informados no recurso. A decisão de ID 38664004 determinou ao agravante que formulasse pedido em consonância com a decisão agravada. Emenda apresentada (ID 38932216). É o relatório Decido. O agravante é beneficiário da assistência judiciária gratuita, conforme se depreende da decisão de ID 55678332 dos autos originários. Presentes os pressupostos de admissibilidade, conheço do recurso. Como cediço, recebido o agravo de instrumento no tribunal e distribuído imediatamente, se não for o caso de aplicação do art. 932, III e IV, do CPC, o relator poderá atribuir efeito suspensivo ao recurso, se da imediata produção de seus efeitos houver risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação, e ficar demonstrada a probabilidade de provimento do recurso, ou deferir, em antecipação de tutela, total ou parcialmente, a pretensão recursal, comunicando ao juiz sua decisão (art. 932, II, 1.019, I, do CPC). Portanto, no momento, a análise a ser realizada nesta fase incipiente está restrita ao pedido de concessão de efeito suspensivo, o que se fará à luz dos requisitos da probabilidade do direito e do perigo de dano grave ou risco ao resultado útil do processo. Adverte-se, todavia, que neste momento processual não cabe a análise do mérito, mas somente a verificação dos requisitos legais que balizam o pedido liminar, o que passo a fazer. Verifico que foram proferidas três decisões nos autos originários em curto espaço de tempo. Embora as razões recursais apresentadas não sejam de fácil entendimento, é possível verificar que o agravante interpôs o presente recurso para que seja deferida a expedição do mandado de penhora do veículo GM/S10, Placa JGU 8113, conforme petição de ID 132618910. Compulsando os autos originários, verifico que o agravante solicitou ao juízo a quo a penhora do veículo indicado (ID 132618910), contudo, nada alegou acerca da fraude à execução ou apresentou fundamentos para que fossem penhorados bens registrados em nome de terceiros, conforme se depreendem das petições do agravante/exequente de ID 132618910, 133118059 e 133468533 dos autos originários. Assim sendo, a alegação de fraude à execução configura inovação recursal, uma vez que não foi apresentada ao juízo a quo. Nesse contexto, verifico a existência de supressão de instância quanto à alegação de fraude à execução, razão pela qual não conheço do recurso em relação à referida matéria. Cabe ao agravante apresentar os fundamentos e o pedido ao juízo a quo, não podendo ser conhecido diretamente pelo tribunal. No que concerne à alegação de que deve ser penhorado o veículo com a expedição de mandado de penhora no endereço do executado, entendo que não estão presentes os requisitos necessários para a concessão da liminar postulada. De fato, em juízo de cognição sumária, própria desta fase processual, verifico que o veículo está registrado em nome de terceiro, o que, em tese, impede a penhora postulada. Conforme exposto, a questão relativa à fraude a execução não foi alegada no juízo a quo, o que impede seja conhecida diretamente em segunda instância. Além disso, não restou demonstrado o perigo da demora em se aguardar o julgamento do presente recurso pelo colegiado. Ante o exposto, INDEFIRO o efeito suspensivo postulado. Intime-se o agravado para que responda no prazo de 15 (quinze) dias, facultando-lhe juntar a documentação que entender necessária ao julgamento do recurso. Comunique-se ao juízo de origem. Dispensadas informações. Faculto ao agravado manifestar-se no prazo legal. Após, tornem conclusos. Brasília, 12 de setembro de 2022. Desembargadora LUCIMEIRE MARIA DA SILVA Relatora